Tribunal: TJMT
Processo: 1018568-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. ASSISTÊNCIA PARA REMARCAÇÃO VIA E-MAIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CRÉDITO DISPONÍVEL NO SITE PARA USO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afirma o autor que, adquiriu passagens aéreas junto a recorrida, com destino à Campo Grande/MS, agendada para o dia 24/03/2020. Contudo, devido à pandemia do COVID-19, solicitou o cancelamento e remarcação do voo para o dia 12/05/2020, o que não foi atendido pela Reclamada, causando-lhe prejuízos profissionais.

2.

In casu
, resta incontroverso que o cancelamento/alteração do voo, se deu a pedido do consumir, em razão da pandemia do COVID-19.

3.

A requerida
comprova contato e assistência ao consumidor via e-mail
, tendo informado com antecedência de um mês que, a nova data solicitada para remarcação não estava disponível, não tendo o autor informado outra data para remarcação.

4.

Resta comprovado ainda que, o valor adimplido pelas passagens, encontrava-se na forma de crédito, disponível para uso, conforme Lei no. 14.034/2020, portanto improcedente o pedido de dano material.

5.

Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar o autor por danos morais.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Sentença de
improcedência mantida
pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte Recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021